Tribunal: CARF
Processo: 10480.724857/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.724857/2015-10
ACÓRDÃO
2101-003.631 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCILIO LINS REINAUX
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
IRPF. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No. 63.
Para o gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve
ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.631 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724857/2015-10
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 45/54) interposto por MARCILIO LINS
REINAUX em face do Acórdão no. 15-45.633 (e-fls. 31/35), que julgou a Impugnação procedente
em parte.
O presente processo, trata de Notificação de Lançamento de e-fls. 20/25, para
cobrança do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), exercício 2013, ano-calendário 2012, que
resultou em imposto suplementar, no valor de R$ 18.356,40, acrescido dos juros de mora e multa
de ofício.
O lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação do cumprimento
das obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatadas as seguintes infrações:
- omissão de rendimentos excedentes ao limite de isenção para declarantes com
65 anos ou mais, no valor de R$ 21.348,67, recebido da fonte pagadora INSS, pelo
beneficiário de CPF xx. A Fiscalização explica que aposentados ou pensionistas
tem direito a uma parcela isenta mensal sobre os rendimentos de aposentadoria
ou pensão no valor de R$ 1.637,11, e apesar das fontes pagadoras considerarem
que cada uma das pensões ou aposentadorias tem direito a esse benefício,
quando da entrega da declaração de ajuste anual o interessado deveria ter
oferecido à tributação os valores excedentes ao limite de isenção;
- rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave - não
comprovação da moléstia ou sua condição de aposentado, pensionista ou
reformado, no valor total de R$ 178.156,47, referente a duas fontes pagadoras:
Fundação Celpe de Seguridade Social Celpos (R$ 85.830,58) e Universidade
Federal de Pernambuco (R$ 92.325,89). A Fiscalização explica que a contribuinte
apresentou uma declaração do Hospital Barão de Lucena, de 2002, informando
que seria portador de patologia que o enquadrava como isento do IR. Foi
intimado a apresentar laudo do INSS ou UFPE, mas entregou a mesma declaração
inicial.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, acompanhada
de documentos que comprovariam as deduções glosadas.
Sobreveio o julgamento e foi proferido o Acórdão no. 15-45.633 (e-fls. 31/35), não
ementado, que cancelou a glosa dos rendimentos da dependente Gláucia Maria Gueiros Reinaux;
mantendo a tributação dos valores declarados como isentos em razão de moléstia grave, tendo
em vista que o laudo apresentado não cumpria os requisitos legais.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.631 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724857/2015-10
3
A intimação do resultado do julgamento foi encaminhada ao sujeito passivo pela via
postal, e recebida em seu endereço em 01/02/2019, conforme AR (e-fls. 41).
Em 01/03/2019, foi juntado aos autos Recurso Voluntário (e-fls. 45/54), por meio
do qual esclarece ser portador de neoplasia maligna, apresenta novo laudo médico emitido pela
Universidade Federal de Pernambuco, com a identificação da doença ( neoplasia maligna do rim) e
a data do diagnóstico (1997).
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72, deve ser conhecido.
2. Mérito
A controvérsia limita-se à não apresentação do Laudo Médico, requisito para o gozo
da isenção do IR sobre proventos de aposentadoria, tendo em vista que os documentos
apresentados anteriormente não continham a informação sobre a doença ou o cid.
Sobre o gozo da isenção do imposto sobre a renda da pessoa física pelos portadores
de moléstia grave, a Lei 7.713/88 determina que:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
[...] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma;
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.631 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724857/2015-10
4
No mesmo sentido, o Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/2018), Decreto
9.580/2018, vigente à época, assim dispõe:
Art. 35. São isentos ou não tributáveis:
[...] II - os seguintes rendimentos pagos pelas previdências públicas e privadas:
a) os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, de transferência para
a reserva remunerada ou de reforma, pagos pela previdência social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de
direito público interno, ou por entidade de previdência privada, a partir do mês
em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade, sem prejuízo da
parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto, até o valor de
(Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, caput , inciso XV ; Lei no 11.482, de 31 de maio de
2007, art. 2o ; e Lei no 12.469, de 26 de agosto de 2011, art. 2o e art. 10, caput ,
inciso III) :
1. R$ 1.499,15 (um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quinze centavos),
por mês, para o ano-calendário de 2010 e para os meses de janeiro a março do
ano calendário de 2011;
2. R$ 1.566,61 (um mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e um
centavos), por mês, para os meses de abril a dezembro do ano-calendário de
2011; 3. R$ 1.637,11 (um mil, seiscentos e trinta e sete reais e onze centavos), por
mês, para o ano-calendário de 2012;
4. R$ 1.710,78 (um mil, setecentos e dez reais e setenta e oito centavos), por mês,
para o ano-calendário de 2013;
5. R$ 1.787,77 (um mil, setecentos e oitenta e sete reais e setenta e sete
centavos), por mês, para o ano-calendário de 2014 e nos meses de janeiro a
março do ano-calendário de 2015; e
6. R$ 1.903,98 (um mil, novecentos e três reais e noventa e oito centavos), por
mês, a partir do mês de abril do ano-calendário de 2015;
b) os proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço
e aqueles percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson ,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
de imunodeficiência adquirida e fibrose cística (mucoviscidose), com base em
conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída
depois da aposentadoria ou da reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, caput ,
inciso XIV ; e Lei no síndrome 9.250, de 1995, art. 30, § 2o) ;
c) os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada na alínea “b”, exceto aquela
decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.631 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724857/2015-10
5
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da
pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, caput , inciso XXI);
[...] § 4o As isenções a que se referem as alíneas “b” e “c” do inciso II do caput
aplicam-se:
I - aos rendimentos recebidos a partir:
a) do mês da concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão, quando a
doença for preexistente;
b) do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a
moléstia, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, da reforma ou
da pensão; ou
c) da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial;
II - aos rendimentos recebidos acumuladamente por portador de moléstia grave
atestada por laudo médico oficial, desde que correspondam a proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão, ainda que se refiram a período anterior à data
em que foi contraída a moléstia grave; e
III - à complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Sendo assim, verifica-se que para a fruição da isenção, exige-se o preenchimento
cumulativo de três requisitos:
a) que o rendimento seja proveniente de aposentadoria, reforma ou pensão;
b) que o rendimento seja recebido por portador de moléstia grave relacionada em
lei; e
c) que haja comprovação da enfermidade mediante a apresentação de "laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Município”—ex vi do artigo 30 da Lei no 9.250/95.
Necessário registrar que o Superior Tribunal de Justiça possui súmula de no. 598, no
sentido de que “desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento
judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente
demonstrada a doença grave por outros meios de prova". Entretanto, no âmbito do Carf, em
estrita observância à legislação de regência, editada a Súmula CARF no 63, em 29/11/10, foi
reiterada a imprescindibilidade de comprovação da moléstia por laudo pericial oficial. Destaca-se:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. (grifos acrescidos)
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.631 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724857/2015-10
6
A Solução de Consulta Interna no 11 da Cosit caracteriza o que é entendido por
Laudo médico Oficial:
[...] depreende-se que o laudo pericial, disposto no art. 30 da Lei no 9.250, de
1995, é um parecer técnico emitido por médico legalmente habilitado, vinculado
a serviço médico oficial, não havendo a necessidade de especialização na área
considerada para a perícia, mas que possua conhecimentos na identificação da
moléstia grave prevista no inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, ou seja
que o profissional tenha condições de esclarecer a existência ou não da moléstia
grave.
No presente caso, conforme Laudo Médico Pericial, emitido pelo Subsistema
Integrado de Atenção à Saúde do Servidor da Universidade Federal de Pernambuco, e-fl. 52, o
contribuinte é portador de moléstia grave prevista em lei (neoplasia maligna do rim),
diagnosticado em 1997.
Quanto aos rendimentos, conforme declarações juntadas ao recurso (e-fls. 12), vê-
se que são proventos de aposentadoria e complementação de aposentadoria.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 65
DF CARF MF
Original